Tribunal: TJBA
Processo: 8000033-44.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000033-44.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOICE PATRICIA RIBEIRO SOARES

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELA
Ç
ÃO CÍVEL
. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
REALIZAÇÃ
O DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO

CUSTEADO PELO MUNICÍPIO DE BRUMADO (BA) E ESTADO DA BAHIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
POSSIBILIDA
DE.

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. VERBA REVERTIDA EM FAVOR DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA.
RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE
. SENTENÇA
REFORMADA
.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOICE PATRÍCIA RIBEIRO SOARES

representada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

em face da sentença proferida pel
a
M.M. Juíz
a
de Direito da Vara
dos Feitos de Relação de Consumo,
Cíve
is
e Comercia
is
da Comarca de
Brumado

(BA), que nos autos
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
, tombada sob o nº
8
0
0
0
033-442017
.8.05.0
0
32
,
que
julgou procedente o pedido
d
a
autor
a/apelante para condenar o Município de Brumado (BA) e o Estado da Bahia para fornecer o procedimento cirúrgico descrito no relatório médico de ID 6717437 – fls. 03/04
.

O cerne do recurso versa sobre a ausência de fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

O
colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que é possível arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ressalvado quando atuar contra
a
pessoa jurídica da qual pertença, no caso, o Estado da Bahia – o que não é a hipótese dos autos, uma vez que
esta demanda também foi proposta em face do Município de Brumado (BA)
.

Sentença
a quo
que deve ser reformada apenas para condenar o Município de Brumado (BA) ao pagamento de honorários advocat
í
cios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que devem ser revertidos em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000033-44.2017.8.05.0032, originária da Comarca de Brumado (BA), apelante JOICE PATRÍCIA RIBEIRO SOARES representada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelados ESTADO DA BAHIA e
MUNICÍPIO DE BRUMADO (BA)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câ
mara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER
e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora.